Tribunal: TJSP
Processo: 2290975-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Constrição de valores em contas correntes. Decisão que indefere desbloqueio. Insurgência do executado. Alegação de que o valor penhorado, inferior a 40 salários-mínimos e proveniente de seu trabalho, está protegido pelo disposto no art. 833, inc. IV e IX do Código de Processo Civil. Hipótese em que o executado não trouxe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Constrição de valores em contas correntes. Decisão que indefere desbloqueio. Insurgência do executado. Alegação de que o valor penhorado, inferior a 40 salários-mínimos e proveniente de seu trabalho, está protegido pelo disposto no art. 833, inc. IV e IX do Código de Processo Civil. Hipótese em que o executado não trouxe aos autos documentos que comprovem que os valores constritos são, em sua integralidade, oriundos de seu trabalho ou destinados a reserva financeira. Tampouco configurada a proteção do art. 833, inciso IX do Código de Processo Civil. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, quando destinada à reserva financeira do executado ou da entidade familiar. Matéria afetada para julgamento pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 1285). Interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC, lastreada na essencialidade do valor necessário à aquisição de prótese ortopédica. Manutenção da constrição em relação à sobra. Recurso provido em parte.